Tribunal: TJMT
Processo: 1018172-83.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018172-83.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SIMPLES REJEIÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa.”
(N.U 1001907-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018172-83.2020.8.11.0003

APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO: FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1018172-83.2020.8.11.0003 - da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“procedente o pedido inicial. Condeno a demandada a indenizar o autor pelos danos materiais causados no valor de R$ 30.258,71 (trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), devidamente corrigido, acrescido de juros de mora legal, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide.

Condeno, também, a ré a indenizar o demandante, a título de danos morais no montante de $ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da advogada do demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o §2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(ID. 175887328).

O apelante alega que
“as provas trazidas pelo autor não tornam possível verificar, de qualquer modo, que o suposto objeto estava, de fato, na pista de rolamento. Ora, bastaria registro fotográfico para que demonstrasse a presença do objeto, o que cabia ao Autor e este não o fez. Assim, o Autor não se desincumbiu de seu ônus de provar o suposto causador do dano sofrido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.”.

Sustenta que
“no caso em tela, exclui-se até mesmo a teoria do risco administrativo arrogada ao poder público e aos prestadores de serviço público, vez que não cabe presumir culpa para conduta omissiva de delegatário de serviço público, devendo ser comprovado o descumprimento do dever legal.”.

Argumenta que
“a Concessionária não concorreu para causar o evento danoso e que a culpa de sua ocorrência é alheia a sua vontade, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva da CRO.”.

Pontua que “
a Concessionária em nenhum momento se omitiu, e muito menos agiu com negligência ou imprudência. O que se verifica, na presente hipótese, é que o autor tenta atribui à CRO a responsabilidade por fato alheio a sua atuação, não sendo devida a indenização pleiteada.”.

Conclui dizendo que
“o pleito de danos morais da parte autoria teria se embasada na negativa de ressarcimento por vias administrativas, não em suposto risco à integridade física. A esse respeito, ressalta-se que não havia de se esperar conduta diversa da Concessionária quanto ao pleito administrativo, uma vez que o autor não comprovou a presença do objeto na pista.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial (ID. 175887340).

Em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 175887345).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1018172-83.2020.8.11.0003 - da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“procedente o pedido inicial. Condeno a demandada a indenizar o autor pelos danos materiais causados no valor de R$ 30.258,71 (trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), devidamente corrigido, acrescido de juros de mora legal, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide.

Condeno, também, a ré a indenizar o demandante, a título de danos morais no montante de $ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da advogada do demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o §2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(ID. 175887328).

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor, alega que “
data de 14/08/2020, por volta das 22h, o requerente e sua esposa, Sra. Maria Eugênia Garcia Guimarães Marchiori de Oliveira, estavam retornando da cidade Cuiabá – MT, trafegando pela BR-364, próximo ao KM-235 sentido sul, com destino a Rondonópolis – MT”.

E que durante o percurso
“o requerente surpreendido por uma peça metálica (semelhante a uma campana de roda de caminhão) existente sobre a pista de rolamento, a qual acertara a parte inferior do veículo conduzido pelo mesmo, fazendo inúmeros barulhos e batidas debaixo do veículo, causando danos”.

Assim, por se tratar de uma rodovia pedagiada, buscou junto a apelante resolução administrativa do ocorrido, obtendo resposta negativa desta.

Assim, ingressou com a presente ação buscando a condenação em danos materiais e morais.

Após a defesa, sobreveio sentença julgando procedente a ação, condenando a recorrente ao pagamento de indenização na esfera patrimonial no montante de R$ 30.258,71 e, também, ao valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Assim, insurge a apelante contra a sentença, alegando excludente de responsabilidade por força de caso fortuito, pugnando pela responsabilidade subjetiva, haja vista se tratar de ato omissivo, bem como pela não comprovação do nexo de causalidade e dos danos materiais e da não configuração dos danos morais.

Pois bem. Não há controvérsia sobre os fatos narrados, tendo ficado demonstrado que o acidente se deu por objeto na pista, comprovados os danos através de fotos, orçamento e notas fiscais.

Com efeito, apesar de a Concessionária recorrente reiterar que não existe comprovação dos fatos alegado nos autos, e ainda que a existência de objeto na pista é um caso fortuito, afastando, portanto, a causalidade, isso não obsta sua responsabilidade pela demonstração de que o serviço público prestado, mesmo assim, apresentou falha, na medida em que não forneceu a segurança que o usuário esperava, respondendo de forma objetiva pelos danos ocorridos.

Como é sabido, cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

É dever da concessionária de serviços rodoviários zelar pela conservação, segurança e dirigibilidade das vias que se encontram sob sua responsabilidade, adotando todas as medidas cabíveis para impedir a presença de objetos ou semoventes indesejados, evitando, assim, acidentes que possam acarretar danos ao usuário da via.

Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, nos termos da legislação supra, cabe à recorrente ressarcir os prejuízos causados ao veículo, estando devidamente comprovados através farta documentação anexada pelo autor aos autos (id. 175890246).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – INCORRENTE – ACIDENTE COM DANO MATERIAL EXCLUSIVAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.”
(N.U 1001907-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, § 6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, § 3º do CTB. Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação. Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015. Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10026081820218110007 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)

Destarte, restando comprovada no feito a existência da responsabilidade civil da recorrente pelos danos causados ao reclamante, este faz jus ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados, conforme determinado na sentença.

Por outro lado, deve ser acolhido o pleito de afastamento da indenização por danos morais, pois, cuidando-se de acidente de veículo, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura o dano moral, porquanto não há violação a atributos da personalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL (RAPOSA) NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na prestação do serviço que lhe é incumbido. (4ª Turma, REsp 687.799RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009) Cumpre à concessionária adotar as medidas necessárias à segurança daqueles que pagam o valor do pedágio para ali transitarem, cabendo-lhe não só o bônus da concessão, mas também assumir os ônus daí decorrentes. Ocorrendo o acidente, decorrente da insatisfatória prestação dos serviços concedidos, subsiste o dever de indenizar, impondo-se à concessionária - e não ao usuário dos serviços - buscar o direito de regresso junto ao proprietário do animal. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003996923 RS, Relator : Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2013) O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado. Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral. Recurso Parcialmente provido.”
(TJ-MT - RI: 80101900220168110014 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/10/2017) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – INCORRENTE – ACIDENTE COM DANO MATERIAL EXCLUSIVAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.”
(N.U 1001907-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Portanto, imperioso reconhecer a não ocorrência do dano moral no caso.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Reduzo os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023